Tribunal: TJBA
Processo: 8012315-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012315-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO

AGRAVADO: ISADORA ALVES SOUZA

Advogado(s)
:
ALICE DA CRUZ DE JESUS, INGRIDE MILENA DOS SANTOS MORAES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RISCO DE MORTE OU AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO COMPROVADOS. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que autorizou o levantamento de valores bloqueados para custeio de tratamento quimioterápico de beneficiária diagnosticada com linfoma de Hodgkin, sem exigência de caução.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o descredenciamento do Hospital São Rafael, realizado a pedido do próprio estabelecimento, afasta a obrigação da operadora de plano de saúde de assegurar a continuidade do tratamento oncológico já iniciado na referido hospital; (ii) verificar se a existência de prestador credenciado equivalente afasta o direito ao custeio de tratamento oncológico em curso no hospital descredenciado; (iii) aferir a legitimidade do bloqueio e levantamento de valores para custeio do tratamento; (iv) definir se há necessidade de exigência de caução.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde na rede credenciada implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos de plano de saúde. Embora seja possível à substituição por prestador equivalente, a operadora deve resguardar o direito à informação do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC e especificamente exigido pelo art. 17 da Lei nº 9.656/1998.

4. O fato do descredenciamento ter sido eventualmente decorrente de solicitação do próprio hospital não exime a operadora do cumprimento do dever de informação. Precedentes do STJ.

5. Na hipótese dos autos, a operadora agravante não logrou demonstrar o cumprimento do dever de comunicação prévia de 30 dias, sendo verossímeis as alegações da beneficiária de que foi surpreendida com a notícia às vésperas de sua sessão de quimioterapia.

6. Nestas circunstâncias, a existência de prestador credenciado equivalente não afasta o direito à continuidade do tratamento no estabelecimento onde foi iniciado, notadamente considerando a gravidade do quadro clínico e a existência de vínculo terapêutico já consolidado com a equipe médica que acompanha a paciente desde a investigação prévia ao diagnóstico.

7. A determinação de bloqueio e liberação de valores encontra respaldo nos arts. 139, IV, 297 e 536 do CPC, que autorizam o magistrado a adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e a efetividade da tutela provisória.

8. A providência não configurou execução antecipada de multa diária, mas sim mecanismo voltado a garantir a continuidade do tratamento oncológico vital da beneficiária.

9. A exigência de caução deve ser analisada pelo julgador à luz das circunstâncias específicas de cada caso concreto, revelando-se dispensável quando possa comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em situações que envolvem a proteção à vida e à saúde, como na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e não provido.

____

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 17; CPC, arts. 139, IV, 297, 300, §1º, 520, IV, 521, II, 536 e 537, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp 1.677.743/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.10.2019; TJ-AL, Apelação 0726966-90.2021.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, 3ª Câmara Cível, j. 25.07.2025; TJ-SP, AI 2112597-04.2025.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025; TJ-BA, AI 8045018-53.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 26.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8012315-35.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
. e parte Agravada
ISADORA ALVES SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça